Tribunal: CARF
Processo: 13558.900725/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900725/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ADRIATTICO PORTO HOTEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. POSSIBILIDADE DE COMPOR O
SALDO NEGATIVO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. PARECER
NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento,
conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, eis
que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma
dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/DCOMP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900725/2011-14
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-87.697, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, alusivo a saldo negativo de IRPJ, pleiteado pela Recorrente,
referente ao ano-calendário de 2001, exercício 2002.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A interessada apresentou, em 2 de abril de 2007, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 13179.61816.020407.1.7.02-6463, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2002.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
930805854, datado de 4 de maio de 2011, nos seguintes termos (fl. 15):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 16 a 18), sob
o título “Estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos
anteriores”:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

Ciente em 19 de maio de 2011 (fls. 20), a interessada apresentou, em 17 de junho de
2011 (fl. 63), a manifestação de inconformidade de fls. 63 a 65, como segue.
Tendo em vista exposto no despacho decisório supra, referente ao processo n°
13558.900725/2011-14, vimos esclarecer a origem dos saldos e a composição
do saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário 2000 e 2001 no valor de
11.231,56 e 10.169,49 já ajustados respectivamente.
Vale ressaltar que as estimativas do IRPJ do período de janeiro de 2001 a
dezembro de 2001, foram compensadas com saldo negativo de 2000 de acordo
com a tabela abaixo mas, por um erro no preenchimento das DCTF’s da época,
em vez de informar como outras compensações, foi informado na DCTF como
pagamento indevido, não sendo entendido pela Receita Federal que as
estimativas foram compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. Com
isso, as estimativas foram inscritas em dívida ativa conforme processo no 13558-
500.745/2005-32 em 03/02/2005 e extrato em anexo. Ciente da inscrição, a
empresa buscou-se através do levantamento do saldo negativo de 2000, a
existência de saldo negativo para compensar as estimativas de 2001, fazendo
assim um pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da união
protocolado em 25/10/2005 em anexo.
[...]Parte da estimativa de setembro de 2000 no valor de 1.156,78 foi inscrita em
dívida ativa de acordo com o processo n° 13558-500.745/2005-32, e não foi
aproveitada como crédito de IRPJ de 2000 para efeito desta manifestação. Esta
estimativa será parcelada pela Lei 11.941/2009.
Considerando que as estimativas de IRPJ 2001 foram inscritas em dívida ativa,
discriminamos abaixo como deveria ficar as compensações de IRPJ no saldo
negativo de 2100 e no valor de 11.21,56 já ajustado, conforme tabelas 1 e 2.
Então, mesmo não podendo compensar o referido débito de setembro de 2000 no
valor 1.156,18 conforme tabela 1, o valor informado como pago por estimativa
no ano-calendário de 2000 na tabela 2 no valor de 17.972,01, deduzido do
imposto de renda devido no ano no valor de 6.740,45, o saldo negativo de IRPJ
do. ano-calendário de 2000 foi suficiente para compensar parte dos débitos
conforme tabela 3.
[...]
A 4a Turma da DRJ/ BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
não reconhecendo o direito creditório pleiteado sob a alegação de ausência de sua liquidez e
certeza. Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes razões:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

Em justificativa ao entendimento do relator na página 4 do acórdão em questão, e não
concordando onde diz que: "... foram glosadas pela DRF de origem todas as parcelas
desse suposto direito, constituídas de estimativas de IRPJ supostamente em face de sua
não confirmação. Em sede de julgamento administrativo, a interessada informa que tais
estimativas encontram-se sub judice, indicando o número do respectivo processo...",
venho esclarecer que o referido processo citado é o n° 13558,500745/2005-32 e, foi
extinto por pagamento pela Lei 11.941/09, e, foi extinto por pagamento pela Lei
11.941/09, onde o relator cita como pendente de decisão administrativa e tais
estimativas não gozam nem de liquidez nem de certeza e não podem dar sustentáculo à
pretensão da interessada.
Vale ressaltar que na manifestação de inconformidade e manálise, diz que: "...mesmo
comprovada a existência de saldo-negativo de 2000 para compensação das estimativas
de 2001, todas as estimativas serão parceladas pela lei 11.941/2009..."como de fato foi,
conforme documentos anexos e a baixa da cobrança por pagamento. Também pedimos
na referida manifestação, a reconsideração do saldo negativo de 2001 no valor de
10,169,48 cuja estimativas foram parceladas e pagas dentro do processo
13558.500745/2005-32.
Solicito reconsideração total do crédito como solicitado no processo em análise e a vista
de todo exposto, pedimos acatarem conforme esclarecimentos constantes neste recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente efetuou a compensação das estimativas do
IRPJ do período de janeiro de 2001 a dezembro de 2001, com saldo negativo do ano-calendário
de 2000. Ocorre que em vez de informar como outras compensações, a Recorrente informou na
DCTF como pagamento indevido, o que levou ao não reconhecimento do suposto crédito e, por
conseguinte, tais estimativas foram inscritas em dívida ativa conforme processo no 13558-
500.745/2005-32 em 03/02/2005.
A DRJ, por sua vez, manteve a não homologação da compensação em questão
sobre o seguinte argumento:
Dentre as características básicas do direito creditório do contribuinte em face do Erário
da União estão sua liquidez e certeza. Foram glosadas pela DRF de origem todas as
parcelas desse suposto direito, constituídas de estimativas de IRPJ supostamente em
face de sua não confirmação. Em sede de julgamento administrativo, a interessada
informa que tais estimativas encontram-se sub judice, indicando o número do respectivo
processo, o que é confirmado pelos arquivos informáticos do Ministério da Fazenda,
como se vê abaixo (consulta feita em 18 de setembro de 2018):
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

(...)
Logo, SMJ, tais estimativas não gozam nem de liquidez nem de certeza e não podem
dar sustentáculo à pretensão da interessada.
Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que o referido processo n°
13558,500745/2005-32, referente à inscrição em dívida ativa das estimativas compensadas, foi
extinto ante o pagamento, via parcelamento regulado pela pela Lei 11.941/09, juntou os
documentos comprovatórios e requereu o reconhecimento do total do crédito pleiteado.
Destarte, como dito, ela utilizou a compensação da estimativa de IRPJ do período
de janeiro de 2001 a dezembro de 2001, com saldo negativo do ano-calendário de 2000,
conforme Per/Dcomp 39939.81852.020407.1.3.02-9703, às e-fls. 21 e seguintes, que compôs
parcela do crédito:
Como a compensação da estimativa não foi reconhecida pelo FISCO houve a
inscrição em dívida da ativa dos valores a título de estimativa, os quais, posteriormente foram
objeto de parcelamento. Alega a Recorrente que assim, como houve a quitação das estimativas
via parcelamento, teria direito ao crédito em questão.
Neste contexto, entendo assistir razão à Recorrente, visto que, em verdade, o
parcelamento mencionado constitui confissão irretratável da dívida e que, acaso não pago será
objeto de imediata execução. Assim, repise-se, estamos tratando de estimativas confessadas e objeto
de parcelamento, via adesão em programa estipulado por lei,
Logo, entendo que, na declaração de compensação que pretenda utilizar crédito de
saldo negativo, cabe computar o valor das estimativas confessadas como devidas, mesmo que estas
estejam sendo cobradas em processo de parcelamento, eis que, do contrário, a decisão de não
homologação implicaria potencial cobrança adicional da mesma dívida: a estimativa já cobrada no
processo de parcelamento e, então, o débito no processo de Per/DCOMP.
A própria Receita Federal, por meio do Parecer COSIT/RFB 02/2018, reconhece que
o valor correspondente a estimativas confessadas, mesmo quando parceladas, compõe o saldo
negativo:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
(...)11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
A parte em destaque, no trecho do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018
antes transcrito, aplica-se especialmente em relação ao parcelamento e corrobora a tese ora
defendida quanto à possibilidade de deferimento do direito creditório da Recorrente, pois
reconhece que o valor correspondente a estimativas confessadas, mesmo quando parceladas, compõe
o saldo negativo.
Esse mesmo entendimento também foi adotado pela 1a Turma da CSRF em
julgamentos de 17 de janeiro de 2020 (Acórdão no 9101-004.687) e de 3 de setembro de 2020
(Acórdão no 9101-005.116), cujas ementas das decisões, valho-me a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2003
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
CONFESSADAS
E
PARCELADAS.
UTILIZAÇÃO
NA
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE. Na
declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das
estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a decisão de
não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo
de parcelamento e o débito no processo de Per/DCOMP. (Acórdão no 9101-004.687),
Voto Vencedor: Livia De Carli Germano – Redatora designada)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2002
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas
compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação (mesmo que
parceladas), devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. (Acórdão no 9101-005.116, Voto
Vencedor: Andrea Duek Simantob, Presidente em exercício e Redatora designada).
Deste último acórdão mencionado que negou por provimento ao Recurso Especial
da PGFN, transcrevo a seguir trecho colhido do voto vencedor:
“(...)
Cumpre ressaltar que o colegiado “a quo”, inicialmente, decidiu por converter o
julgamento em diligência, e, diante da comprovação da efetiva extinção posterior
daqueles débitos de estimativa (por meio da homologação das compensações feitas),
deu provimento ao recurso neste aspecto.
Contudo, com relação às estimativas que foram objeto de inclusão em parcelamento,
o acórdão recorrido deu provimento ao fundamento de que o parcelamento constituiria
confissão irretratável da dívida e que, acaso não pago este (o parcelamento), o mesmo
sofreria imediata execução.
Neste sentido, a questão devolvida para exame, traz em seu bojo a carga fática de que
não só as estimativas já estavam confessadas em DCOMP, mas, além disso, também
estavam incluídas em parcelamento, via adesão em programa estipulado por lei e todo o
arcabouço próprio no que tange ao respectivo tratamento. Ou seja, estamos tratando de
estimativas confessadas e objeto de parcelamento previsto em lei.
Estes são pontos importantes e que não podem ser olvidados, pois tanto a orientação da
própria administração tributária, como a jurisprudência desta CSRF já reconhecem que,
na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados (aqui
o caso é de estimativa confessada e ainda objeto de parcelamento), serão cobrados pela
via ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, algumas questões merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro
de 2018, assim dispôs, verbis: “NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o
lançamento da multa por estimativa não paga.
Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77” (destaques acrescidos)
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste Parecer
Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 assentava que “no ajuste
anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de
compensação não homologada”, e que que “na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas DF CARF MF Fl. 1278 Documento nato-digital Fl. 8 do
Acórdão n.o 9101-004.841 - CSRF/1a Turma Processo no 10680.903353/2013-38 na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”. c) No âmbito da
PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/N 88/2014 reconheceu que quando as
estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados como
confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e
que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”. d) E, por
fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento consagrado pela
CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493, no qual foram também
utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Especificamente, no que toca ao disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB n.
02/2018, em relação ao parcelamento, destaco trecho da citada norma, constante no item
11.2, in verbis:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base
negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017.
(destaques acrescidos)
Cumpre-me ressaltar, ainda, que decidi com base no mesmo Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018 no acórdão número 9101-004.841 e assim tenho me posicionado,
desde então, nesta E. 1a Turma da CSRF.
Não posso ainda deixar de ressaltar, em que pese ter conhecimento do disposto no RE
917285, julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que o cerne do julgado diz
respeito à compensação de ofício de débitos que se encontram com a exigibilidade
suspensa, o que, a meu ver, é, via de regra, situação diversa da exposta nos presentes
autos, que trata de estimativas confessadas e que podem ser objeto de cobrança
imediata, ou seja, sem que haja a suspensão da exigibilidade.
Portanto, reitero o que tenho adotado e ratifico o entendimento exposto no Parecer
COSIT/RFB 02/2018 que, por entender interpretativo, deve retroagir e voto por negar
provimento ao Recurso Especial da PGFN.
Assim, entendo ser possível o aproveitamento da estimativas parceladas, pela
Recorrente na formação do saldo negativo para fins de compensação, transmitidas por meio de
DCOMP.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria e as informações
constantes na peça de defesa não podem ser acatadas, conforme fundamentação exposta no corpo
deste voto.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900725/2011-14

Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital